Tribunal: STF
Processo: ARE 1545698
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 2.952/2022 DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA – PRÊMIO INOVANDO A EDUCAÇÃO – CRIAÇÃO NOVAS ATRIBUIÇÕES – VÍCIO DE INICIATIVA – MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A Lei Municipal nº 2.952/2022, de iniciativa parlamentar, que, ao instituir o prêmio “Inovando a Educação”, cria novas atribuições para órgãos da Administração Municipal, padece de inconstitucionalidade, pois invade competência privativa do Chefe do Poder Executivo e ofende ao princípio da separação dos poderes.”



    A Câmara Municipal de Nova Lima, ora recorrente, relata que “A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais em face da Lei Municipal nº 2.952/2022, de 17 de novembro de 2022, que institui o Prêmio “Inovando a Educação”, no âmbito do Município de Nova Lima. A lei de autoria parlamentar, visa reconhecer e valorizar os profissionais de educação do Município de Nova Lima. O texto legal prevê que a escolha dos agraciados seja feita por uma Comissão de Avaliação, a ser constituída anualmente por ato do Prefeito Municipal”.



    Sustenta que “A criação de uma comissão para avaliar e premiar servidores municipais, como estipulado pela referida Lei, não implica a atribuição de novas funções ou a invasão de competência privativa do Chefe do Executivo. Conforme o artigo 3º da Lei, a formação da Comissão de Avaliação é uma prerrogativa do Prefeito, o que demonstra que a norma respeita o papel do Executivo na condução e regulamentação de suas atribuições administrativas. A atuação dessa comissão limita-se tão somente, à escolha dos agraciados com o prêmio, sem que isso represente a criação de novas rotinas ou funções administrativas que alterem substancialmente a organização do Poder Executivo”.



    Argumenta que “a Lei 2.952/2022 não inova em termos de organização administrativa, mas apenas regulamenta uma política de valorização dos servidores da educação, algo que já é previsto de forma genérica no Estatuto dos servidores Municipais. A decisão, no entanto, falhou em esclarecer de maneira objetiva como a simples criação dessa comissão para reconhecer o mérito dos profissionais educacionais poderia ferir o princípio da separação dos poderes. Uma vez que, a regulamentação de prêmios e incentivos é uma prática comum nas administrações públicas e não interfere nas funções essenciais do Executivo”.



    Por essas razões, pede o provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Tem razão a recorrente.



    Transcrevo teor da Lei Municipal nº 2.952/2022 do Município de Nova Lima, declarada inconstitucional pelo TJ-MG:



    “LEI MUNICIPAL 2.952, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022 DISPÕE SOBRE A PREMIAÇÃO INOVANDO A EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES E SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA NA FORMA QUE ESPECIFICA. O POVO DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, ESTADO DE MINAS GERAIS, por seus representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito Municipal em seu nome, SANCIONO a seguinte lei: 



    Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, o Prêmio "INOVANDO A EDUCAÇÃO", para agraciar os "profissionais da educação" lotados na Secretaria Municipal de Educação, que tenham desenvolvido ou estejam desenvolvendo ações inovadoras no campo da valorização da educação no Município de Nova Lima a ser concedido anualmente. 



    Art. 2º São categorias do Prêmio: I - Professor da Educação Infantil; II - Professor do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); III - Professor do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano); IV - Servidor Administrativo lotado na Secretaria de Educação; V - Servidor municipal lotado na rede municipal de ensino. 



    Art. 3º A escolha dos agraciados dar-se-á por decisão da Comissão de Avaliação, a ser instituída anualmente para este fim por ato do Prefeito Municipal. (Regulamentado pelo Decreto nº 13362/2023) Parágrafo único. A premiação observará projetos e atividades ligadas a gestão pedagógica e resultados educacionais. 



    Art. 4º A Comissão de Avaliação elaborará o Regimento Interno do Prêmio, em que estarão normatizados os ritos e procedimentos que orientarão a escolha dos agraciados, o qual será homologado por Decreto do Executivo Municipal. (Regimento Interno homologado pelo Decreto nº 13366/2023) 



    Art. 5º O prêmio de que trata esta Lei será instituído pela Comissão de Avaliação e entregue em solenidade oficial da Secretaria Municipal de Educação, anualmente no mês de outubro, em data a ser fixada em seu Regimento Interno. 



    Art. 6º Poderão ser concedidos incentivos funcionais aos agraciados, nos termos do artigo 213, da Lei Complementar Municipal nº 2.590/2017 - Estatuto dos Servidores Públicos. 



    Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    O acórdão do TJ-MG declarou a inconstitucionalidade da referida lei nos seguintes termos (eDoc. 28):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 2.952/2022 DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA – PRÊMIO INOVANDO A EDUCAÇÃO – CRIAÇÃO NOVAS ATRIBUIÇÕES – VÍCIO DE INICIATIVA – MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A Lei Municipal nº 2.952/2022, de iniciativa parlamentar, que, ao instituir o prémio “Inovando a Educação”, cria novas atribuições para órgãos da Administração Municipal, padece de inconstitucionalidade, pois invade competência privativa do Chefe do Poder Executivo e ofende ao princípio da separação dos poderes.”



    De acordo com premissa fática prevista no acórdão recorrido, “a norma cria prêmio na área de educação do município, com o fim de incentivar ações inovadoras, apontando seus destinatários, as categorias de premiação, a necessidade de formação de comissão examinadora devidamente regulamentada por ato do Executivo, bem como a premiação em si, essa que já prevista no Estatuto dos Servidores Municipais”. A regulamentação da comissão foi, inclusive, implementada por meio dos Decretos nº 13.362/2023 e nº 13.366/2023, que tratam, respectivamente, da sua instituição e do regimento interno homologado.



    Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 917 da Repercussão Geral, "não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos". 



    À luz do Tema 917-RG, verifico que a Lei nº 2.952/2022 não interfere diretamente na gestão administrativa ou estrutura organizacional da Administração Pública Municipal, mas institui uma política pública de valorização de profissionais da educação, cuja regulamentação, incluindo a constituição da comissão avaliadora, permanece sob a esfera de competência do Prefeito. Assim, a iniciativa parlamentar limita-se a estabelecer diretrizes gerais, cabendo ao Executivo a regulamentação e a execução da política, em estrita consonância com a separação de poderes.



    A criação de programa de incentivo funcional, como ora discutido, não configura, por si só, ingerência indevida na esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. A lei não interfere na estrutura ou atribuições dos órgãos da Administração, tampouco altera o regime jurídico dos servidores, mas tão somente institui política de valorização já autorizada genericamente pelo Estatuto dos Servidores Municipais.



    Por fim, a atribuição ao Prefeito Municipal da competência para constituir a comissão avaliadora não configura vício de iniciativa, mas, ao contrário, demonstra o respeito às funções privativas do Chefe do Executivo, assegurando-lhe a prerrogativa de gestão na condução dos atos administrativos necessários para a concretização da política pública prevista na lei.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido na ação direta de inconstitucionalidade e declarar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.952/2022 do Município de Nova Lima, restabelecendo sua vigência e eficácia.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente